Tribunal: TJDFT
Processo: 0706830-48.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR. PROVAS DIGITAIS. CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), além do pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação mínima por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia das provas digitais apresentadas; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo descumprimento de medida protetiva; e (iii) verificar a legalidade da fração utilizada na exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia quando as mensagens foram apresentadas espontaneamente pela vítima, sem indícios de adulteração ou manipulação, não se aplicando os rigores dos arts. 158-A e 158-B do CPP.
4. A ausência de data nas capturas de tela não comprometeu a prova, pois os fatos foram confirmados por outros elementos dos autos.
5. A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas por depoimentos da vítima e testemunhas, além da confissão do agravado. As provas demonstraram contatos reiterados com a vítima, inclusive por meio de terceiros, e aproximação física em desrespeito às medidas protetivas.
6. Quanto à dosimetria, a sentença utilizou fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, critério aceito pela jurisprudência. Não há direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 (um sexto).

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.